Tribunal: TJMT
Processo: 1003624-90.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003624-90.2019.8.11.0002
RECORRENTE: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 79859483) interposto por GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 76046957):
“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – TAXA CONDOMINIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
‘(...) A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação.(...)’(AgInt no REsp 1822787/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019).
Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho do advogado, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1003624-90.2019.8.11.0002, Relator: Desembargador José Zuquim Nogueira, j. 10/02/2021, p. 23/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, proposta pelo Condomínio Residencial Esmeralda, em face de sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de condenar a requerida ao pagamento da taxa condominial vencida em 18/06/2014, correspondente ao valor de R$ 543,46 (quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) e, ainda, a multa prevista no artigo 1.336, §1o do CC, correspondente a 2% (dois por cento) sobre o débito, ressaltando que o crédito deverá se submeter a ação de recuperação judicial da requerida.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso de apelação, para o fim de afastar a sujeição do crédito referente à taxa condominial ao processo de recuperação judicial da apelada e, ainda, para majorar a condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
A recorrente alega violação aos artigos violação aos artigos 6o e 52, da Lei no 11.101/05, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o crédito referente às cotas condominiais se submete à recuperação judicial.
Recurso tempestivo (id 79900961) e preparado (id 79900977).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 81073983.
Contrarrazões no id 85479485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente alega que “a decisão exarada pelo tribunal a quo deu interpretação diversa da legal previstas nos arts. 6o e 52, inciso III da Lei 11.101/2005, ao imputar equivocadamente a taxa condominial como se fosse crédito de natureza extraconcursal, que não é no presente caso, pois é um crédito que também deve ser submetido à Recuperação Judicial”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) as taxas condominiais ao se enquadrar no conceito de despesa necessária à administração do ativo, trata-se de um crédito de natureza extraconcursal e, portanto, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de Falências, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS DA MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ATUAL.
1. A inexistência de dissídio interpretativo atual não justifica a interposição dos embargos de divergência.
2. Os débitos condominiais estão compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, enquadrando-se como crédito extraconcursal. Portanto, não se sujeitam à habilitação de crédito. Precedentes.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDv nos EAREsp 769.043/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/03/2021, DJe 07/04/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 6o e 52, da Lei no 11.101/05, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.